Tribunal: TJSP
Processo: 1007961-38.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prova pericial não realizada. Cerceamento de defesa afastado. Documento novo. Possibilidade de juntada nos moldes do artigo 435 do Código de Processo Civil. Cabimento de juntada com a apelação. Contraditório respeitado. Ciência com a apresentação das contrarrazões com oportunidade para impugná-lo.

APELAÇÃO. Cobrança. Comprovação da entrega dos relatórios. Artigo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prova pericial não realizada. Cerceamento de defesa afastado. Documento novo. Possibilidade de juntada nos moldes do artigo 435 do Código de Processo Civil. Cabimento de juntada com a apelação. Contraditório respeitado. Ciência com a apresentação das contrarrazões com oportunidade para impugná-lo.

APELAÇÃO. Cobrança. Comprovação da entrega dos relatórios. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil devidamente cumprido. Recurso provido para julgar procedente a ação.